Tribunal: STF
Processo: RE 75041
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE, MOVIDA CONTRA O ALIENANTE. APLICAÇÃO
ACERTADA DO PAR. ÚNICO DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRE NEGATIVA DE VIGENCIA DA REGRA INSERTA NO ART. 252 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO DE JULGADOS NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).